Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ERRO MATERIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. CONCURSO DE PESSOAS. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO ESPECÍFICO PARA MAJORAÇÃO DA PENA BASE. FRAÇÃO ADEQUADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DEPROVIDO.
1. A readequação do vetorial, para se amoldar como circunstâncias do crime, não incide em nenhuma mácula no julgado, ensejando, tão somente, em mero erro material a troca das nomenclaturas das circunstâncias judiciais apreciadas.
2. Embora não tenha sido demonstrada a existência de permanência e estabilidade entre o acusado e o menor, situação que redundaria no crime de associação para o tráfico, o concurso de agentes entre os envolvidos evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola o inerente ao tipo penal e justifica a majoração da pena base referente ao crime do art. 33, da Lei no 11.343/06.
3. Adequada a pena imposta ao sentenciado, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 4.1. Ausente critério específico definido na norma jurídica, a majoração da pena base para as circunstâncias negativas dos art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei no 11.343/06, em fração determinada, não merece qualquer reparo, uma vez que fixada com razoabilidade e proporcionalidade para prevenção e repressão da conduta.
4. Recurso conhecido e desprovido.